Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-75.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. SENTENÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS CONTRATADA. DUODÉCUPLO. JURISPRUDÊNCIA STJ OBSERVADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. CALCULADORA BACEN. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Preliminar. Revogação da gratuidade de justiça. Ao pedir a revogação do benefício em questão, a parte apelada não logrou êxito em contrariar os documentos anexados pelo autor, os quais comprovam a sua pobreza jurídica. Preliminar afastada.2 – Empréstimo bancário. Taxa de juros. O STJ, ao analisar o REsp 973827/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 247, firmou a seguinte tese: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” Neste caso, a taxa contratada mensal corresponde ao duodécuplo, o que denota a regularidade do que foi pactuado entre as partes.3 – Taxa média de mercado. Abusividade. Calculadora BACEN. Os índices utilizados não destoam da prática do mercado e o autor não demonstrou circunstâncias especiais que indiquem abusividade, sendo de destacar que a Calculadora do Cidadão disponibilizada no site do BACEN é mera ferramenta de auxílio informal, não sendo mecanismo para apontar eventuais inadequações dos encargos cobrados pelas instituições financeiras.4 – Apelação conhecida e desprovida.
m